Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. ÍNDICE A SER UTILIZADO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. O IPCA-E é o índice aplicável para a correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública (RE n. 870.947/SE). Apesar de os honorários advocatícios sucumbenciais serem devidos pelos particulares, tratando-se de demanda envolvendo a Fazenda Pública, deve ser utilizado o IPCA-E para correção monetária da base de cálculo da referida verba, que consiste no valor exequendo de cada parte. Omissão sanada.
3. Foi explicitado no acórdão que para a modulação de efeitos referente ao Tema 880/STJ (REsp n. 1.336.026/PE) ser observada – e, consequentemente, ser deslocado o termo inicial da prescrição – a identificação do valor devido, mediante liquidação, deveria depender da apresentação de documentos pelo executado – o que não foi o caso dos autos, conforme informação extraída do julgamento do REsp n. 1.301.935/DF de que a proposição do cumprimento de sentença não dependia do fornecimento de documentos pelo executado. Inexistência de contradição.
4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame ou rediscussão da matéria.
5. Nos embargos de declaração, a dedução de tese não sustentada no apelo representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida.
6. Embargos de declaração do executado (Distrito Federal) conhecidos e providos. Embargos de declaração dos exequentes conhecidos e desprovidos.